Tribunal: TJPA
Processo: 0804684-13.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804684-13.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALINNY CORREA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804684-13.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA 18.691-A.

AGRAVADO: ALINNY CORREA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DA CONSOLAÇÃO NETO – OAB/PA 15.684.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em ação de busca e apreensão. A parte agravante sustenta a inexigibilidade de multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de restituir veículo, argumentando que não houve intimação pessoal do devedor. Os fatos relevantes são: (i) em 17/04/2024 foi deferida liminar de busca e apreensão; (ii) a parte ré purgou a mora no prazo legal; (iii) em 06/05/2024, o juízo revogou a liminar e determinou a restituição do veículo pela instituição financeira em 48 horas; (iv) em 10/05/2024, foi concedido prazo improrrogável de 05 dias sob pena de multa; (v) o veículo somente foi restituído em 10/07/2024. A decisão recorrida manteve a exigibilidade da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do devedor para que se torne exigível a multa diária fixada em decisão judicial que determinou o cumprimento de obrigação de fazer (restituição de veículo).

III. Razões de decidir

3. A multa em questão foi fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada em decisão judicial que revogou a liminar de busca e apreensão e ordenou a restituição do veículo, não se tratando de multa por descumprimento de execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal do devedor quando a multa decorre diretamente do descumprimento de obrigação de fazer prevista na própria sentença ou decisão, inaplicando-se a Súmula 410 do STJ a tais hipóteses.

5. A partir do trânsito em julgado ou da ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação de fazer, passa a correr o prazo para cumprimento, incidindo automaticamente a multa em caso de descumprimento, sem necessidade de nova intimação pessoal.

6. No caso concreto, a instituição financeira teve plena ciência da decisão que determinou a restituição do veículo, tanto que chegou a peticionar requerendo dilação de prazo, demonstrando conhecimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão que determina o cumprimento de obrigação de fazer, quando a multa decorre diretamente do descumprimento da obrigação prevista na própria decisão judicial. 2. A Súmula 410 do STJ não se aplica às multas fixadas por descumprimento de obrigação de fazer prevista em sentença ou decisão interlocutória, mas apenas às multas do art. 523, §1º, do CPC (antigo art. 475-J do CPC/73)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 513, § 2º; CPC/2015, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.886.474/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.222.892/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/08/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 942.270/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/09/2016; Súmula 410 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804684-13.2024.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA 18.691-A.

AGRAVADO:
ALINNY CORREA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DA CONSOLAÇÃO NETO – OAB/PA 15.684.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO PAN S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
24900928 pag. 1/5,

que c
onheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a inequívoca a ausência de exigibilidade das astreintes em debate uma vez que real exigibilidade do crédito só pode ocorrer face à intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação ora imposta, motivo pelo qual necessário que seja revogada a decisão retro diante da inexigibilidade dos valores pleiteados.

Sem
contrarrazões

do interno
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em ação de busca e apreensão. A parte agravante sustenta a inexigibilidade de multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de restituir veículo, argumentando que não houve intimação pessoal do devedor. Os fatos relevantes são: (i) em 17/04/2024 foi deferida liminar de busca e apreensão; (ii) a parte ré purgou a mora no prazo legal; (iii) em 06/05/2024, o juízo revogou a liminar e determinou a restituição do veículo pela instituição financeira em 48 horas; (iv) em 10/05/2024, foi concedido prazo improrrogável de 05 dias sob pena de multa; (v) o veículo somente foi restituído em 10/07/2024. A decisão recorrida manteve a exigibilidade da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do devedor para que se torne exigível a multa diária fixada em decisão judicial que determinou o cumprimento de obrigação de fazer (restituição de veículo).

III. Razões de decidir

3. A multa em questão foi fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada em decisão judicial que revogou a liminar de busca e apreensão e ordenou a restituição do veículo, não se tratando de multa por descumprimento de execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal do devedor quando a multa decorre diretamente do descumprimento de obrigação de fazer prevista na própria sentença ou decisão, inaplicando-se a Súmula 410 do STJ a tais hipóteses.

5. A partir do trânsito em julgado ou da ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação de fazer, passa a correr o prazo para cumprimento, incidindo automaticamente a multa em caso de descumprimento, sem necessidade de nova intimação pessoal.

6. No caso concreto, a instituição financeira teve plena ciência da decisão que determinou a restituição do veículo, tanto que chegou a peticionar requerendo dilação de prazo, demonstrando conhecimento da obrigação imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão que determina o cumprimento de obrigação de fazer, quando a multa decorre diretamente do descumprimento da obrigação prevista na própria decisão judicial. 2. A Súmula 410 do STJ não se aplica às multas fixadas por descumprimento de obrigação de fazer prevista em sentença ou decisão interlocutória, mas apenas às multas do art. 523, §1º, do CPC (antigo art. 475-J do CPC/73)."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 513, § 2º; CPC/2015, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.886.474/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.222.892/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/08/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 942.270/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/09/2016; Súmula 410 do STJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24900928 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que restou claro a ausência de exigibilidade das astreintes em debate uma vez que real exigibilidade do crédito só pode ocorrer face à intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação ora imposta, motivo pelo qual necessário que seja revogada a decisão retro diante da inexigibilidade dos valores pleiteados.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou procedente a ação, considerando a purgação da mora do devedor determinando a restituição da posse do veículo à devedora, sob pena de multa diária.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que após a referida decisão, inexiste comprovação de intimação do pessoal do autor, em nenhum momento recebeu intimação pessoal, embora necessário, uma vez que havia incidência de multa diária/astreinte.

Analisando os autos, se verifica que em
17/04/2024
foi deferida a liminar de busca e apreensão, a parte ré dentro do prazo de 05 (cinco) dias realizou a purgação da mora, o juízo em
06/05/2024
, revogou a liminar deferida, determinando que a parte autora restitua o veículo a parte ré no prazo de 48h.

A parte autora em
07/05/2024
ao
Id. 23853847
, informa que aceitou os valores depositados juntos aos autos a título de liquidação do contrato, porém informa que não visa se esquivar de sua obrigação, mas sim, que seja fixado prazo adequado para o cumprimento da obrigação, para que o autor não seja condenado por fato alheio a sua vontade.

O juízo em
10/05/2024
concedeu o prazo improrrogável de
05 dias
para cumprimento da decisão de
Id. 114752110
, sob pena de multa, o banco no dia
20/05/2024
ao
Id. 23853856
peticiona novamente requerendo a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias.

O veículo foi restituído no dia
10/07/2024
, conforme informa a parte autora ao
Id. 23853870
, vale salientar que se trata de multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer, referente ao descumprimento da decisão que determinou a restituição do veículo discutido na ação.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE MULTA COMINATÓRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º DO CPC/15
.

(STJ - REsp: 1886474 MG 2020/0189081-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/02/2021).

ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM DO ART. 461, §6° DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE PRAZO FIXADO PELO JUIZ.
NÃO SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 410 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF
.

I - Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese constante no art. 461, § 6º, do Código de Processo Civil de 2015, acerca da possibilidade de modificação do valor fixado a título de multa diária, quando insuficiente ou excessivo.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ocorrência do prequestionamento implícito requer a análise e o debate da matéria pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu no presente caso. III - Oportuno consignar que esta Corte não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes, mas sim que a respeito tenha havido debate no acórdão recorrido.

IV - Acrescente-se que, se a parte agravante entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, é imprescindível a alegação de violação do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, por ocasião da interposição do recurso especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.

V - Sustenta o órgão do Ministério Público Estadual que, após o trânsito em julgado de ação civil pública não houve o cumprimento da sentença pela parte executada, conforme o seguinte trecho do acórdão: "O prazo para que o agravado desse cumprimento ao provimento jurisdicional venceu em 13/03/2008. Depois de muito se tentar fazer com que o agravado cumprisse a determinação judicial, passados já 463 dias, em 19/06/2009, foi requerida a intimação do sentenciado (ora agravado), na pessoa de seu advogado, para que, nos termos do art. 475-J, do CPC, efetuasse o pagamento, sob pena de ser acrescido mais 10% de multa, e penhora (fls. 379v)."

VI - Conforme previsão do art. 632 do CPC/73 quando o objeto da execução for obrigação de fazer, "o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe assinar, se outro não estiver determinado no título executivo".

VII - No caso dos autos, a sentença a ser cumprida tem o seguinte dispositivo (fl. 23): "Posto isso. JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ANDRÉ LUIZ DURANTE LOPES, para CONDENAR o requerido a reparar o dano ambiental, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária de RS 1000,00 (mil reais), sem prejuízo de se converter em indenização o prejuízo causado ao meio ambiente, se não houver reparação."

VIII - Percebe-se assim, que a quantia ora executada é decorrência, não da multa pelo descumprimento da execução (art. 475-J do CPC/73), a qual exigiria a intimação pessoal da parte executada (enunciado n. 410/STJ), mas sim pelo descumprimento da sentença que a fixou no caso de descumprimento da obrigação de fazer. A multa pelo descumprimento da execução somente foi determinada em julho de 2009, momento em que se determinou a intimação da parte requerida (fl. 48).

IX - A partir do trânsito em julgado da decisão exequenda passou a correr o prazo de 30 dias para cumprimento previsto na própria sentença, após o qual incidiu a multa ali fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer. Logo, inaplicável o enunciado n. 410 da Súmula desta Corte, porquanto não se trata de multa fixada pelo descumprimento da sentença em execução. Percebe-se que as razões da parte recorrente, no sentido da aplicação do referido enunciado estão dissociadas do contexto dos autos, fazendo incidir, por analogia, o enunciado n. 284 da Súmula do STF
, segundo o qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". X - Prejudicada a análise da petição de fls. 177-179, porquanto trata-se apenas da folha de rosto das razões recursais.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.222.892/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Se a matéria posta a exame não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, ressente-se o recurso especial, nesse particular, do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 do STF.

3. A não observância dos requisitos dos arts. 541 do CPC/73 (art.

1.029, § 1º, do NCPC) e 255, §§ 1º e 3º, do RISTJ torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 942.270/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026